Tribunal: TJDFT
Processo: 0720108-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ORIGINÁRIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. ADITAMENTO. INSTRUÇÃO ADEQUADA. ASSINALAÇÃO DE PRAZO. CUMPRIMENTO DO DETERMINADO. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. CARACTERIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. VÍCIOS FOMRAIS PRESENTES. NOVA INTIMAÇÃO E/OU INTIMAÇÃO PESSOAL. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
1. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (NCPC, art. 321).
2. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora em não suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (NCPC, art. 485, I).
3. A caracterização da inércia da parte quanto ao não saneamento da inicial na forma assinalada prescinde de nova intimação e/ou da prévia intimação pessoal, aperfeiçoando-se com a simples veiculação da determinação judicial no órgão oficial, à medida que o legislador processual não apregoara a nova intimação e/ou a cientificação pessoal como pressuposto para o reconhecimento e afirmação da inaptidão técnica da peça de ingresso, o que enseja a sujeição da hipótese à regra geral que regula as intimações (CPC, art. 272).
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.